Tribunal: STF
Processo: HC 69825
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS -
   INOCORRÊNCIA - DESIGNAÇÃO DE UM MESMO DEFENSOR DATIVO PARA AMBOS
   OS ACUSADOS - POSSIBILIDADE - TESES DEFENSIVAS NÃO ANTAGÔNICAS -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- A mera alegação de colidência de defesas,
   sem a correspondente demonstração de sua efetiva ocorrência, não
   traduz, só por si, situação caracterizadora de nulidade
   processual.
- Resultando, no entanto, do processo, que ambos
   os réus, embora assistidos por um só defensor dativo, sustentaram
   a negativa de autoria do delito, sem quaisquer acusações
   recíprocas ou alegações que pudessem antagonizar-se no plano
   jurídico ou no campo fático, não há falar-se em colidência de
   defesas, porque mutuamente compatíveis, em tal situação, as teses
   defensivas expostas pelos litisconsortes penais passivos.
   Precedentes.